Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por BRUNO BITTAR (agravante/autor) em face da decisão (ID 185579456, integrada pela decisão de ID 1188098157, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, no 0751949-47.2023.8.07.0001, proposta em face do GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo deferiu “o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o requerido promova a desindexação do nome do autor das URLs abaixo indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714; https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746; https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830”. Em suas razões recursais (ID 57112601), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual o Agravante busca a desindexação de seu nome de 3 (três) reportagens com conteúdo que, falsamente, o vinculam à investigação sobre a qual a Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça (na qualidade de condutor do respectivo inquérito) já certificaram não possuir qualquer relação. Alega que seu pedido liminar foi concedido e determinou, de forma ampla, “a desindexação do nome do Agravante das URLs abaixo indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) [...]”. Argumenta que, no entanto, o cumprimento da decisão acima ocorreu de forma parcial, pois, em diversos casos, quando realizada a busca com o nome do Agravante, associado a outros parâmetros, os resultados estão indexados às URLs indicadas na petição inicial. Afirma que, embora não seja possível verificar e exaurir todos os parâmetros, é certo que o Google permitiu que, para alguns parâmetros de buscas que envolvam o nome do Agravante, fossem disponibilizadas as URLs das notícias falsas, motivo pelo qual permanece o cenário de graves prejuízos que se pretendeu obstar, com a concessão da tutela de urgência (inclusive considerando que “inexiste interesse coletivo de acesso à informação falsa”). Aduz que o pedido se direciona, de uma forma muito mais ampla do que a interpretação dada, ao nome do autor, o que significa a desindexação de pesquisas que contenham o nome Bruno Bittar, independentemente do que seja agregado como parâmetro de busca, sendo que o pedido não foi estruturado em uma lógica direcionada a critérios de busca em específico, sendo completamente desarrazoada a posição assumida pelo decisum agravado, o qual acabou por limitar a desindexação, exclusivamente, ao parâmetro “Bruno Bittar”. Suscita, nesse sentido, que a limitação imposta não atende ao fim maior buscado com a propositura da ação, de preservar a honra, nome, imagem e intimidade do Agravante (causa de pedir), exatamente na linha do que foi afirmado pela decisão que deferiu a tutela de urgência, ao reconhecer a prevalência dos direitos de personalidade na espécie, uma vez que, caso haja uma busca pelos termos Bruno + Bittar + advogado + energia + elétrica (que se apresenta muito provável de ocorrer, considerando sua profissão e uma de suas principais áreas de atuação) retorna, logo em destaque (antes mesmo do site do escritório que integra), uma das notícias inequivocamente falsas em relação à sua pessoa. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a determinar que a Agravada (i) promova a completa desindexação das URLs indicadas na inicial do nome do Agravante, quais sejam: https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714, https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746, https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830; de modo que toda e qualquer busca que contenha (isoladamente ou cumulativamente) o nome “Bruno Bittar”, independentemente de quais outros parâmetros sejam acrescidos, não retorne como resultado as notícias, comprovadamente falsas; e (ii) deixe de disponibilizar, entre os resultados de buscas envolvendo o nome do autor, o link pelo qual se informa a remoção do conteúdo e se permite o envio das URLs a quem solicitar. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 57113411). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O presente caso amolda-se às questões do direito ao esquecimento, bem como do direito á desindexação do nome da parte, sendo que o direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos (CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Poder Judiciário pode determinar que o Google desvincule o nome de determinada pessoa, sem qualquer outro termo empregado, com fato desabonador a seu respeito dos resultados de pesquisa; isso não se confunde com direito ao esquecimento. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: &lt;https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f47cef5e38c952f94c5d61726027439&gt;. Acesso em: 21/03/2024), e o direito à desindexação é a determinação para que os provedores de busca na internet procedam a desvinculação do nome de determinada pessoa, sem qualquer outro termo empregado, com fato desabonador a seu respeito dos resultados de pesquisa. Nesse contexto, o direito ao esquecimento não foi reconhecido pelo STF, nos termos do que ficou definido no Tema 786 de Repercussão Geral, a saber: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. STF. Plenário. RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 786) (Info 1005) (grifo nosso). Entretanto, face à essa decisão do STF do Tema 786, o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida nos Embargos de Divergência do REsp. 1.660.168/RJ, preconizou que o direito ao esquecimento não se confunde com o direito a desindexação, uma vez que a desvinculação do nome da parte com matéria supostamente falsa não é o mesmo que determina a exclusão das notícias desabonadoras nos bancos de dados das empresas de buscas da internet, ou seja, o conteúdo das matérias é mantido, permitindo-se tão somente a desvinculação do nome da parte. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC/2015, ART. 1.040, INCISO II). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, DE SER INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CHAMADO DIREITO AO ESQUECIMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO O PODER DE OBSTAR A DIVULGAÇÃO DE FATOS OU DADOS VERÍDICOS, EM RAZÃO DA PASSAGEM DO TEMPO (TEMA 786/STF). ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE NÃO AFRONTOU O REFERIDO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PESQUISA NO BANCO DE DADOS PERTENCENTES ÀS RÉS, HAVENDO APENAS A DETERMINAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SEM QUALQUER OUTRO TERMO, COM A MATÉRIA DESABONADORA REFERENTE À FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. 1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em decorrência do julgamento do RE n. 1.010.606/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 786/STF): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial, verifica-se que não foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação). O conteúdo, portanto, foi preservado. 3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como visto, não ocorreu. 4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n. 1.010.606/RJ, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada pelo STF. 5. Recursos especiais parcialmente providos. Ratificação do julgamento originário, tendo em vista a ausência de divergência com os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 786/STF. (REsp n. 1.660.168/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)(grifo nosso). Portanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação judicial, para que os sites de busca promovam a desindexação do nome da parte, quando do resultado de pesquisas que estejam vinculadas a fato desabonador, porquanto não se trata de direito ao esquecimento, o qual não é reconhecido no Brasil. Feita essa breve perscrutação dos institutos supramencionados, em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão tutela antecipada recursal, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a determinar que a Agravada (i) promova a completa desindexação das URLs indicadas na inicial do nome do Agravante, quais sejam: https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714, https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746, https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830; de modo que toda e qualquer busca que contenha (isoladamente ou cumulativamente) o nome “Bruno Bittar”, independentemente de quais outros parâmetros sejam acrescidos, não retorne como resultado as notícias, comprovadamente falsas; e (ii) deixe de disponibilizar, entre os resultados de buscas envolvendo o nome do autor, o link pelo qual se informa a remoção do conteúdo e se permite o envio das URLs a quem solicitar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que a decisão agravada não contemplou inteiramente seu pedido na exordial, porquanto não resta dúvida de que ao se fazer as pesquisas no Google do nome da parte atrelado a outros parâmetros de pesquisa, tais como: aneel, TRF1, energia etc, ainda surgem as matérias das URLs indicadas na decisão combatida, bem como aparece a informação de que o Google, em resposta à determinação judicial, removeu resultados de pesquisa, mas que poderão ser obtidas, caso solicitadas, nos seguintes termos: “Em resposta a um pedido legal envido para a Google, removemos 4 resultado(s) desta página. Se pretender, pode ler mais acerca do pedido em LumenDatabase.org.” A par disso, o julgador, quando da análise do pedido autoral, deve fazer uma ampla interpretação para que não haja o cerceamento do direito da parte, uma vez que vai de encontro ao que preconiza o artigo 322, § 2o, do CPC, que diz que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Ademais, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Dessa forma, mostra-se prudente a reforma da tutela de urgência concedida na origem, para que sejam mais bem esclarecidas a amplitude da tutela liminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a Agravada (i) promova a completa desindexação das URLs indicadas na inicial do nome do Agravante, quais sejam: https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714,https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746, https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830; de modo que toda e qualquer busca que contenha (isoladamente ou cumulativamente) o nome “Bruno Bittar”, independentemente de quais outros parâmetros sejam acrescidos, não retorne como resultado as notícias, alegadamente falsas; e (ii) deixe de disponibilizar, entre os resultados de buscas envolvendo o nome do autor, o link pelo qual se informa a remoção do conteúdo e se permite o envio das URLs a quem solicitar, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.